Tribunal: TJMT
Processo: 1007473-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007473-71.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LÚCIA BRAGA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da Ação Inibitória n.o 1043907-67.2021.8.11.0041, proposta por ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, determinou a intimação dos Agravantes para devolver ao Agravado o remanescente de 140 (cento e quarenta) cabeças de gado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de efetivação de outras diligências pelo próprio Recorrido.
Inconformados, insurgem-se os Recorrentes almejando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que o Agravado não instruiu os autos com embasamento probatório capaz de demonstrar a existência do gado que afirma faltantes.
Asseveram que inexiste as 140 (cento e quarenta) de gado cabeça remanescentes e, inclusive o oficial de justiça atestou em sua diligência que todos os animais que continham marca das partes e de terceiros já foram retirados da propriedade dos Recorrentes.
Destacam que o Agravado não informa nos autos quantos animais estavam apascentados no imóvel dos Agravantes, e nem especificou a quantidade de animais que foram retirados quando do cumprimento da medida liminar para retirar-se do imóvel rural sub judice, tampouco relatou quais espécies (bovinos, equinos e muares) e a respectiva idade.
Sustentam que a decisão vergastada não deve prosperar, pois, segundo alegam, aos Agravantes não foi oportunizado manifestação prévia quanto ao alegado pelo Agravado. Asseveram que houve flagrante inobservância ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Noutro ponto, suscitam exceção de incompetência relativa dos vertentes autos em razão de conexão com o processo no. 1047658-96.2020.811.0041, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca da Capital. Ressaltam que ambos os processos possuem identidade de pedidos e causa de pedir.
Com supedâneo nessas assertivas, requerem seja agregado suspensividade ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, mister destacar que a exceção de incompetência relativa arguida pelos Agravantes em sede de preliminar de Contestação, não foi apreciada pelo Juízo a quo, de sorte que não há como conhecer do inconformismo em questão, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Portanto, não conheço da exceção de incompetência relativa suscitada, nos termos do artigo 932, III do CPC.
Quanto ao remanescente inconformismo relativo à determinação para entrega de suposto gado remanescente, deste conheço, eis que a hipótese de cabimento se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso II, do art. 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise acurada dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, ao menos nesta análise perfunctória do feito, não se verifica nos autos nenhum documento robusto a comprovar exatamente a quantidade de gado que o Agravado possuía na propriedade dos Agravantes.
Verifica-se do petitório acostado ao ID. 67107952 – autos principais, que o Recorrido se limita a alegar a ausência de 140 (cento e quarente) cabeças de gado que supostamente seria de sua propriedade. Todavia, não apresenta documentos que embasem suas alegações.
É preciso frisar que os fatos e as circunstâncias expostos nesta fase preambular do processo ainda se mostram controvertidos, pois, se de um lado o Agravado afirma que há cabeças de gado faltando em seu rebanho, de outro os Agravantes afirmam desconhecer a existência dos semoventes em suas terras. Por essas razões, entendo necessário que os autos se submetam ao crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida, até para se garantir a devida prestação jurisdicional.
Logo, até que haja prova robusta em contrário, considera-se como efetivamente entregues os semoventes retirados da propriedade dos Agravantes, de acordo com a certidão e planilha acostada pelo Oficial de Justiça ao ID. 65101665 – demanda principal.
Em outras palavras, o pedido liminar postulado no vertente recurso se assenta em razões e elementos que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar o seu deferimento, até que a controvérsia seja melhor aclarada quando do julgamento meritório deste recurso.
Por essas razões, considerando que demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, agrego suspensividade ao recurso.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum, com urgência.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal